Tribunal: STF
Processo: RE 341776
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-17
Data de publicação: 2007-04-17

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 1. Responsabilidade civil do
   Estado. 2. Morte. Vítima que exercia atividade policial irregular,
   desvinculada do serviço público. 3. Nexo de causalidade não
   configurado. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.